Tribunal: TJPA
Processo: 0005635-79.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005635-79.2017.8.14.0040

APELANTE: CONSORCIO PRO-INFANCIA BRASIL - PIB

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE FINANCEIRA ALEGADA. FATO QUE IMPORTA NO INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DA BENESSE. MÉRITO. REVISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE FATO EXTRAORDINÁRIO A JUSTIFICAR O REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO. SUCUMBÊNCIA. PARTE FAZENDA PÚBLICA. MINORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME,

1.

Em conformidade com o artigo 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

2.

Contudo, embora seja possível à pessoa jurídica de direito privado usufruir, eventualmente, do beneplácito de gratuidade da justiça, tal concessão deve ser empregada em caráter absolutamente atípico,
quando, por exemplo, houver comprovação da precariedade da situação financeira da empresa.

3.

T
odavia,
apesar de a apelante arguir a insuficiência de recursos, as alegações não se mostram embasadas em elementos concretos configuradores de sua miserabilidade jurídica. Isso porque o apelante não carreou aos autos prova evidente de sua precariedade financeira, tais como extratos bancários ou outros documentos necessários a comprovar a fragilidade de sua situação financeira, o que impede a concessão da benesse.

4.

Sobremais, quanto ao cerne meritório, não se desconhece que a revisão de contrato administrativo se refere aos fatos supervenientes e imprevisíveis, a exemplo de caso fortuito e força maior ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis (que desequilibram a equação econômica do contrato). Inteligência dos artigos 58, § 2º , 65, II, “d” e §§ 5º e 6º, todos da Lei nº 8.666/93.

5.

Em suma, as características da revisão do contrato administrativo são: decorre diretamente da lei, pois incide independentemente de previsão contratual; incide sobre qualquer cláusula contratual, podendo ser cláusulas regulamentares ou econômicas; refere-se aos fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis; restaura o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, por fim, não depende de periodicidade mínima.

6.

No caso vertente, a alegação formulada pelo apelante no sentido de que a demora nas obras contratadas junto ao apelado se deu pelo atraso na entrega do terreno e pelo pagamento a destempo das medições não se mostra suficiente a ensejar a condenação do ente recorrido no valor de R$4.000,000,00 (quatro milhões de reais) requerido na peça vestibular.
Dá-se que, no caso sob exame, não restou demonstrada a ocorrência de qualquer fato extraordinariamente imprevisível. Desse modo, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito na forma do artigo 373, I, do CPC

7.

Por fim, no que diz respeito à condenação do apelante em sucumbência, o CPC traz critérios próprios para as situações em que for parte ente público, seja no polo ativo ou passivo. No caso, considerando-se que o valor da causa perfaz o importe de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), tem-se que a hipótese se enquadra no artigo 85, § 3º, III, c/c o § 4°, III, da lei processual.

8.

Nesse diapasão,
o presente recurso comporta provimento em parte para reduzir a condenação do apelante em sucumbência ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, uma vez que não houve condenação.

9.

Recurso conhecido e provido em parte. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com os termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezessete a vinte e quatro do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo CONSÓRCIO PRÓ-INFÂNCIA BRASIL visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº 0005635-79.2017.8.14.0040, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões (id. 5701603, págs. 1/8), requer o apelante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, dada a sua hipossuficiência, frisando que não possui mais a mesma situação financeira do período em que ajuizou a demanda e que não se encontra exercendo atividades comerciais há dois anos.

Ressalta que, apesar de ter procedido ao recolhimento do preparo, necessita da benesse, uma vez que foi condenada ao pagamento de verba sucumbencial no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), dado o elevado valor da causa.

Argumenta que assinou contrato com o recorrido em 07/05/2014, sendo o primeiro aditivo formalizado em 06/05/2015.

Diz que o juiz de origem considerou haver escassez de documentos capazes de comprovar do seu direito, visto que a licitação de que trata os autos foi realizada pelo Fundo Nacional da Educação (FNDE), tendo o ente recorrido aderido ao procedimento.

Argumenta que realizou construção de obras e que, apesar de a licitação ter sido feita pelo FNDE, a execução do seu objeto se deu mediante contrato direto com o apelado, de forma que não há que se falar em “carona”, considerando-se que todos os contratos foram efetuados com o ente público recorrido.

Afirma que a demora na execução das obras se deu pelo fato de o apelado não proceder aos valores das medições, circunstância essa que a forçou em paralisar a construção que estava levando a efeito em razão da descapitalização.

Alude que o pedido de reequilíbrio econômico formulado na exordial se funda no artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

Aduz que caso o ente recorrido procedesse ao pagamento dos valores nos moldes do contratado, não haveria a necessidade de reequilíbrio dos preços, pelo que pugna pela procedência do pedido inaugural.

No que diz respeito à sua condenação em honorários advocatícios, frisa que não possui mais contratos de obras desde 2019 e que o percentual aplicado sobre o valor da causa perfaz a quantia de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), requerendo, nesse ponto, a aplicação do disposto no artigo 85, § 3º, III, do CPC, pelo que deve incidir na espécie o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Postula a concessão da gratuidade processual, o conhecimento do recurso e seu provimento ou, alternativamente, a redução do percentual arbitrado a título de sucumbência.

Apelo tempestivo (id. 5701607, pág. 1).

Foram opostas contrarrazões (id. 5701611, págs. 1/24), tendo o apelado discorrido que aderiu ao registro de preços de licitação realizada pelo FFNDE e celebrou diversos contratos a saber:

·

Contrato nº 20140183/2014, em 7/5/2014, no valor de R$1.835.347,01 (um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e um centavo), sendo realizado dois aditivos, tendo finalizado em 7/5/2014;

·

Contrato nº 20140547/2014, em 15/10/2014, no valor de R$992.119,46 (novecentos e noventa e dois mil, cento e dezenove reais e quarenta e seis centavos), com prazo de 12 (doze) meses;

·

Contrato nº 20140185/2014, em 7/5/2014, no valor de R$1.835.734,01 (um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e um centavo), sendo realizados dois aditivos, com término em 7/5/2014;

·

Contrato nº 20140187/2014, em 7/5/2014, no valor de R$1.842.119,34 (um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, cento e dezenove reais e trinta e quatro centavos), sendo realizado dois aditivos, com término em 7/5/2017;

·

Contrato nº 20140186/2014, em 7/5/2014, no valor de R$1.838.805,46 (um milhão, oitocentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), sendo realizado dois aditivos, com término em 7/5/2017;

·

Contrato nº 201401841/2014, em 7/5/2014, no valor de R$1.835,374,01 (um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e um centavo), sendo realizados dois aditivos, com término em 7/5/2017.

Discorre o apelado que a apelante alegou que os aditivos se deram em razão de atraso nas obras e instruiu a inicial com laudo apontando a necessidade de reequilíbrio econômico no importe de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Menciona que, de fato, a recorrente firmou os contratos ao norte mencionados que foram objeto dos Processos Licitatórios nºs 9/2014-020 PMP e 9/2014-030-PMP, que tratam da adesão às atas de registro de preços oriundas dos Pregões Eletrônicos nºs 09/2013B/FNDE-MEC e 09/2013C/FNDE-MEC, conduzidos pelo FNDE.

Destaca que o reequilíbrio econômico e financeiro previsto no artigo 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93 é condicionado à existência de diversos requisitos que alterem de maneira substancial as obrigações do contrato, frisando que o atraso na entrega dos terrenos para o início das edificações nunca ocorreu, conforme as ordens de serviço da deflagração das obras, bem como pelo fato de a própria recorrente nunca ter arguido tal fato.

Destaca que, em relação aos atrasos quanto ao repasse de recursos pelo FNDE, houve a necessidade de prorrogação de prazo, uma vez se tratar de licitação realizada pelo governo federal e pelo fato de o referido ente ser o responsável pelo pagamento.

Esclarece que em todas as prorrogações, o próprio apelante sequer solicitou compensação financeira.

Afirma que em caso de aumento na remuneração dos profissionais da construção civil, tal fato não justificaria a revisão contratual, visto que tal fato deve ser inserido no desdobramento da atividade da contratada.

Cita julgados favoráveis à tese que expõe.

Respeitante ao pedido de correção monetária pelo fato de alguns contratos superarem o lapso temporal de 12 (doze) meses, alude que apesar de haver previsão no artigo 40, XI, da Lei nº 8.666/93, inexiste disposição nos contratos avençados sobre o reajuste, o que impede o acolhimento do pedido do recorrente.

Menciona doutrinas e jurisprudências em abono de seu argumento.

Apresenta fundamentos a respeito da preclusão lógica, posto que em nenhum momento das prorrogações contratuais, o apelante requereu alteração contratual, ressoando que a presente demanda traduz um comportamento contraditório.

Quanto ao ônus da sucumbência, destaca que o valor pertence aos advogados públicos que atuaram na causa, na forma do artigo 85, § 19, do CPC.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Contrarrazões tempestivas (id. 5701612, pág. 1).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 7381658, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 8129225, págs. 1/4, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo à sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou o Consórcio Pró-Infância Brasil, ora recorrente, condenar o Município de Parauapebas, ora apelado, ao reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos efetuados, acrescido do ajuste de atualização monetária, tendo em vista a quitação das faturas respectivas após o prazo, bem como em dano patrimonial, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em conformidade com o artigo 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Contudo, embora seja possível a pessoa jurídica de direito privado usufruir, eventualmente, do beneplácito de gratuidade da justiça, tal concessão deve ser empregada em caráter absolutamente atípico, quando, por exemplo, houver comprovação da precariedade da situação financeira da empresa.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: “"é possível a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. Súmula 481 do STJ" (AgInt no AREsp 1.976.408/SP, Rel. Ministro Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 7/3/2022),

Todavia, apesar de a apelante arguir a insuficiência de recursos, as alegações não se mostram embasadas em elementos concretos configuradores de sua miserabilidade jurídica. Isso porque o apelante não carreou aos autos prova evidente de sua precariedade financeira, tais como extratos bancários ou outros documentos necessários a comprovar a fragilidade de sua situação financeira, o que impede a concessão da benesse.

Sobremais, quanto ao cerne da questão meritória, não se desconhece que a revisão de contrato administrativo deve decorrer de fatos supervenientes e imprevisíveis, a exemplo de caso fortuito e força maior ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis (que desequilibram a equação econômica do contrato).

Nesse sentido, disciplinam os artigos 58, § 2º, 65, II, “d” e §§ 5º e 6º, todos da Lei nº 8.666/93, vigente à época:

“Art. 58.

O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:”

“I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;”

Art. 65.

Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

II - por acordo das partes:

(...)

) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

(...)

§ 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

A revisão representa um direito do contratado e um dever do Estado que deve ser observado independentemente de sua consecução sempre na hipótese em que for constatado o desequilíbrio do ajuste.

Em suma, as características da revisão do contrato administrativo são: decorre diretamente da lei, pois incide independentemente de previsão contratual; incide sobre qualquer cláusula contratual, podendo ser cláusulas regulamentares ou econômicas; refere-se aos fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis; restaura o equilíbrio econômico--financeiro do contrato e, por fim, não depende de periodicidade mínima.

No caso vertente, a alegação formulada pelo apelante no sentido de que a demora nas obras contratadas junto ao apelado se deu pelo atraso na entrega do terreno e pelo pagamento a destempo das medições não se mostra suficiente a ensejar a condenação do ente público recorrido no valor de R$4.000,000,00 (quatro milhões de reais) requerido na peça vestibular. Dá-se que, no caso sob exame, não restou demonstrada a ocorrência de qualquer fato extraordinariamente imprevisível. Desse modo, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito na forma do artigo 373 I, do CPC
[1]
.

Por fim, no que diz respeito à condenação do apelante em sucumbência, o CPC traz critérios próprios para as situações em que for parte ente público, seja no polo ativo ou passivo. No caso, considerando-se que o valor da causa perfaz o importe de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), tem-se que a hipótese se enquadra no artigo 85, § 3º, III, c/c o § 4°, III, da lei processual, que ora reproduzo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

Nesse diapasão, o presente recurso comporta provimento em parte para reduzir a condenação do apelante em sucumbência ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, uma vez que não houve condenação.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para reformar em parte a sentença, reduzindo a condenação do recorrente em honorários advocatícios ao percentual de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa atualizado.

É como o voto.

Belém, PA, 24 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Belém, 26/07/2023